Tribunal: TJSP
Processo: 2219744-02.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 37, incisos I, alínea a, e II, alíneas c e d, da Lei Orgânica do Município de Araras. Restrição das incompatibilidades negocial e profissional no exercício da Vereança ao âmbito municipal e às respectivas pessoas jurídicas da Administração Pública descentralizada.

Dispositivos que contrariam o modelo de incompatibilidades e proibições a membros do

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 37, incisos I, alínea a, e II, alíneas c e d, da Lei Orgânica do Município de Araras. Restrição das incompatibilidades negocial e profissional no exercício da Vereança ao âmbito municipal e às respectivas pessoas jurídicas da Administração Pública descentralizada.

Dispositivos que contrariam o modelo de incompatibilidades e proibições a membros do Poder Legislativo insculpido nas Constituições federal (artigo 54) e estadual (artigo 15), de observância compulsória pelos Municípios (artigos 29, CF, e 144, CE).

Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, a fim de consignar que as incompatibilidades previstas nas mencionadas alíneas não se restringem à esfera do Município (abrangem também União, Estados-Membros e Distrito Federal) e tampouco às respectivas pessoas jurídicas da Administração Pública descentralizada.

Ação parcialmente procedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000082406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Direta de
Inconstitucionalidade no 2219744-02.2019.8.26.0000, da Comarca
São Paulo, em que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é réu PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ARARAS.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO
PROCEDENTE EM PARTE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
ADEMIR BENEDITO, FRANÇA CARVALHO, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO
PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GERALDO WOHLERS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 34.823
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2219744-02.2019.8.26.0000
Requerente: Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo
Requerido: Presidente da Câmara Municipal de Araras
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo
37, incisos I, alínea a, e II, alíneas c e d, da Lei Orgânica do
Município de Araras. Restrição das incompatibilidades
negocial e profissional no exercício da Vereança ao âmbito
municipal e às respectivas pessoas jurídicas da Administração
Pública descentralizada.
Dispositivos que contrariam o modelo de incompatibilidades e
proibições a membros do Poder Legislativo insculpido nas
Constituições federal (artigo 54) e estadual (artigo 15), de
observância compulsória pelos Municípios (artigos 29, CF, e
144, CE).
Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de
texto, a fim de consignar que as incompatibilidades previstas
nas mencionadas alíneas não se restringem à esfera do
Município (abrangem também União, Estados-Membros e
Distrito Federal) e tampouco às respectivas pessoas jurídicas da
Administração Pública descentralizada.
Ação parcialmente procedente.
Vistos, etc...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
1. Trata-se de Ação Direta proposta pelo
douto Procurador-Geral de Justiça buscando a declaração de
inconstitucionalidade do artigo 37, incisos I, alínea a, e II, alíneas c
e d, da Lei Orgânica do Município de Araras, de 18 de março de
1990.
Em
caráter
subsidiário
requer
a
declaração
de
inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, dos dispositivos
supramencionados para que se consigne que as incompatibilidades
neles previstas não se restringem à esfera do Município e tampouco
às respectivas pessoas jurídicas da Administração Pública
descentralizada.
Sustenta o autor afronta ao artigo 115 da
Constituição do Estado de São Paulo, aplicável aos Municípios por
força de seu artigo 144, assim como violação aos artigos 27, § 1o,
29, inciso IX, e 54, incisos I e II, todos da Constituição federal,
argumentando, em suma, que a limitação das incompatibilidades
negocial e profissional dos Vereadores ao âmbito municipal é
incompatível com o modelo correlato insculpido no Supremo Pacto
deste Estado-membro e até mesmo com o da Carta Política federal
(fls. 01/16).
Processado o feito sem liminar (fls. 5.096/7),
pronunciou-se o Exmo. Presidente da Câmara Municipal de Araras,
apresentando reflexões em prol da retidão do ato normativo ora
vergastado (fls. 5.105/7, documentos encartados a fls. 5.108/6.945).
A d. Procuradoria-Geral do Estado de São
Paulo, embora regularmente intimada (fls. 5.103), deixou transcorrer
o prazo sem apresentar manifestação (fls. 6.947).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Pela procedência da ação opinou a i.
Procuradoria-Geral de Justiça, “ou, subsidiariamente, (...) seja declarada
a nulidade parcial sem redução de texto para fixar que as incompatibilidades
nesses preceitos relacionadas não se restringem ao Município e às suas
pessoas jurídicas da Administração Pública descentralizada” (fls. 6.950/4).
É o relatório.
2. Assim estipula o artigo 37 da Lei Orgânica
da cidade de Araras:
“É vedado ao Vereador:
I - desde a expedição do diploma:
a - firmar ou manter contrato com o município, com
suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia
mista ou com suas empresas concessionárias de serviço público;
(...)
II - desde a posse:
(...)
c - ser proprietário, controlador ou diretor de
empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de
direito público do município ou nela exercer função remunerada;
d - patrocinar causa junto ao município em que seja
interessada qualquer das entidades a que se refere a alínea 'a' do inciso I” (fls.
37).
3. De rigor a parcial procedência da ação.
Como cediço, embora os Municípios sejam
inequivocamente dotados de autonomia administrativa, são de
compulsória observância os preceitos estabelecidos nas Cartas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Constitucionais federal e estadual, à luz do artigo 144 da
Constituição do Estado de São Paulo.
O artigo 29 da Lei Maior estabelece que “o
Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício
mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara
Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta
Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos”:
IX- “proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, similares, no
que couber, ao disposto nesta Constituição para os membros do
Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os
membros da Assembleia Legislativa” (destacamos).
Acerca das incompatibilidades, o artigo 54 da
Constituição federal estabelece que deputados federais e
senadores não poderão:
“I - desde a expedição do diploma:
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica
de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia
mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o
contrato obedecer a cláusulas uniformes;
(...)
II - desde a posse:
a) ser proprietários, controladores ou diretores de
empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de
direito público, ou nela exercer função remunerada;
(...)
c) patrocinar causa em que seja interessada
qualquer das entidades a que se refere o inciso I, 'a' ” (negritamos).
A seu turno, o artigo 15 do Supremo Pacto
deste Estado-membro igualmente estatui que os deputados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
estaduais “não poderão:
I - desde a expedição do diploma:
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica
de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia
mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o
contrato obedecer a cláusulas uniformes;
(...)
II - desde a posse:
a) ser proprietários, controladores ou diretores de
empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de
direito público, ou nela exercer função remunerada;
(...)
c) patrocinar causa em que seja interessada
qualquer das entidades a que se refere a alínea 'a' do inciso I”
(destaques nossos).
Assim, uma vez que essas disposições
constitucionais não circunscrevem as incompatibilidades negocial
e profissional dos membros do Poder Legislativo ao âmbito dos
respectivos territórios, e tendo em vista ainda que a Magna Carta
expressamente estabelece que os Municípios devem adotar o
modelo de proibições e incompatibilidades proposto pela União e
pelos Estados-Membros, não poderia o legislador municipal ter
excepcionado as citadas incompatibilidades, limitando-as ao âmbito
municipal.
Assim já assentou a E. Máxima Instância:
“A dicção do texto constitucional é
clara ao estabelecer que a lei orgânica municipal deverá
observar, no que couber, as mesmas proibições e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
incompatibilidades que dizem respeito aos deputados e
senadores. A disciplina dessas proibições e incompatibilidades encontra-se no
art. 54
da CF...”
(Recurso
Extraordinário
no
497.554,
Rel.
Min.
Ricardo
Lewandowski, j. em 27.04.2010).
4.
Todavia,
inviável
a
declaração
de
inconstitucionalidade integral dos incisos objurgados.
Registre-se primeiramente o que ponderou
Gilmar Ferreira Mendes acerca das modalidades de decisões
proferidas no âmbito do controle de constitucionalidade:-
“... o recurso a técnicas inovadoras de
controle da constitucionalidade das leis e dos atos normativos em
geral tem sido cada vez mais comum na realidade do direito
comparado, na qual os tribunais não estão mais afeitos às soluções
ortodoxas da declaração de nulidade total ou de mera decisão de
improcedência da ação com a consequente declaração de constitucionalidade. Além das conhecidas técnicas de
interpretação conforme à Constituição, da declaração de nulidade
parcial sem redução de texto, da declaração de
inconstitucionalidade sem a pronúncia da nulidade, da aferição da
'lei ainda constitucional' e do apelo ao legislador, são também
muito utilizadas técnicas de limitação ou restrição de efeitos da
decisão, o que possibilita a declaração de inconstitucionalidade
com efeitos pro futuro a partir da decisão ou de outro momento
que venha a ser determinado pelo tribunal.
(...)
O Supremo Tribunal Federal, quase sempre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
imbuído do dogma kelseniano do legislador negativo, costuma
adotar uma posição de self-restraint ao se deparar com situações
em que a interpretação conforme possa descambar para uma
decisão interpretativa corretiva da lei.
Ao se analisar detidamente a jurisprudência
do Tribunal, no entanto, é possível verificar que, em muitos casos,
a Corte não atenta para os limites, sempre imprecisos, entre a
interpretação conforme delimitada negativamente pelos sentidos
literais do texto e a decisão interpretativa modificativa desses
sentidos originais postos pelo legislador.
No julgamento conjunto das ADIs 1.105 e
1.127, ambas de relatoria do Ministro Marco Aurélio, o Tribunal, ao
conferir
interpretação
conforme
à
Constituição
a
vários
dispositivos do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94), acabou
adicionando-lhes novo conteúdo normativo, convolando a decisão
em verdadeira interpretação corretiva da lei.
(...)
Em
outros
vários
casos
mais
antigos,
também é possível verificar que o Tribunal, a pretexto de dar
interpretação
conforme
à
Constituição
a
determinados
dispositivos, acabou proferindo o que a doutrina constitucional,
amparada na prática da Corte Constitucional italiana, tem
denominado de decisões manipulativas de efeitos aditivos.
(...)
Convém
observar
que,
não
obstante
manifeste-se de forma singular em cada sistema de jurisdição
constitucional, a crescente utilização das decisões manipulativas
de efeitos aditivos responde a necessidades comuns (...).
Interessante notar que a complexidade de
nosso sistema de controle de constitucionalidade emprestou linhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
singulares ao fenômeno das decisões manipulativas de efeitos
aditivos. O Supremo Tribunal pôde chegar ao resultado aditivo,
inovando o ordenamento jurídico, por meio das ações do sistema
concentrado de controle, como nas ações diretas decididas com uso
de interpretação conforme com efeitos aditivos, mas também
mediante decisões prolatadas em julgamentos de ações do sistema
de remédios constitucionais individuais, sendo numerosos os casos
em que, por exemplo, o veículo da pretensão aditiva foi o mandado
de injunção” ('Controle abstrato de constitucionalidade: ADI, ADC e
ADO - comentários à Lei n. 9.868/99, Saraiva, 1a edição, 2012, p.
534/9).
Explica ainda o renomado jurista que “a
doutrina italiana considera manipulativa a decisão mediante a qual
o órgão de jurisdição constitucional modifica ou adita normas
submetidas a sua apreciação, a fim de que saiam do juízo
constitucional com incidência normativa ou conteúdo distinto do
original, mas concordante com a Constituição.
(...)
Ulterior
esforço
analítico
termina
por
distinguir as manipulativas de efeitos aditivos das manipulativas
com efeito substitutivo. A primeira espécie, mais comum, verifica-
se quando a Corte Constitucional declara inconstitucional certo
dispositivo legal não pelo que expressa, mas pelo que omite,
alargando o texto da lei ou seu âmbito de incidência. As
manipulativas com efeitos substitutivos, por sua vez, são aquelas
em que o juízo constitucional declara a inconstitucionalidade da
parte em que a lei estabelece determinada disciplina ao invés de
outra, substituindo a disciplina advinda do poder legislativo por
outra consentânea com o parâmetro constitucional” (idem, p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
541/2).
Pois bem. Como se nota, as disposições
normativas objeto da presente ação estão eivadas de vício, uma
vez que se omitiram quanto à extensão das incompatibilidades
nelas referidas às esferas federal e estadual. Inviável então a
declaração, na inteireza, de inconstitucionalidade dos incisos
impugnados porquanto esse desfecho retiraria do ordenamento
municipal hipóteses de incompatibilidades no exercício da Vereança
que
encontram
correspondência
na
Constituição
Federal
(incompatibilidades negocial e profissional no âmbito municipal).
Assim, mais sensato que se adote a técnica
manipulativa de efeitos aditivos, acima explicitada, para que se
consigne que as incompatibilidades negocial e profissional
enumeradas nos dispositivos vergastados não se restringem à
esfera do Município (abrangem também União, Estados-Membros e
Distrito Federal) e tampouco às respectivas pessoas jurídicas da
Administração Pública descentralizada.
5. Diante do exposto, declaro parcialmente
inconstitucional, sem redução de texto, o artigo 37, incisos I,
alínea a, e II, alíneas c e d, da Lei Orgânica do Município de Araras,
a fim de consignar que as incompatibilidades previstas nessas
alíneas não se restringem à esfera do Município (abrangem também
União, Estados-Membros e Distrito Federal) e tampouco às
respectivas
pessoas
jurídicas
da
Administração
Pública
descentralizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Geraldo Wohlers
Relator